Tribunal: TJES
Processo: 5000462-98.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-98.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BRUNA LAGARES FAGUNDES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SEGURO (GARANTIA MECÂNICA E PRESTAMISTA). VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5000462-98.2023.8.08.0022

Recorrente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: BRUNA LAGARES FAGUNDES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte requerida à restituição dos valores pagos a título de seguro (garantia mecânica e prestamista), no montante de R$ 3.079,95 (três mil e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), devidamente corrigido.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando a legalidade da cobrança do seguro.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em relação à cobrança do seguro, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizada a liberdade na contratação, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora).

Desse modo, em relação à abusividade da indigitada tarifa, a sua restituição constitui medida que se impõe (R$ 3.079,95), conforme determinado na sentença.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de origem.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)